Tribunal: TJDFT
Processo: 0721399-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Honorários sucumbenciais. Equidade. Razoabilidade e proporcionalidade. Valor superior ao valor da causa. Apelação parcialmente provida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que fixou os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) se os honorários sucumbenciais podem ser fixados por apreciação equitativa ou se devem ser fixados em relação ao valor da causa; e (ii) se os honorários foram fixados de forma proporcional e razoável pelo magistrado singular.
III. Razões de decidir
3. A fixação dos honorários por equidade é permitida quando o valor da causa é irrisório, conforme o art. 85, § 8o, do CPC.
4. A fixação de honorários deve atender aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, como a complexidade do caso, o trabalho realizado e o local de prestação do serviço.
5. Não havendo complexidade, o valor dos honorários sucumbenciais fixados por equidade não pode ser superior ao montante do valor da causa.
IV. Dispositivo
Apelação parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8o; 1.012.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.030.892/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29/11/2022; TJDFT, APC 0718177-59.2024.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 26/02/2025; TJDFT, APC 0714780-32.2024.8.07.0020, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 27/11/2024.